Tribunal: CARF
Processo: 11516.723712/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723712/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.388 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO BLEYER BRESOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
VIOLAÇÃO DE DIREITOS.NULIDADE INEXISTENTE
A notificação de lançamento que obedeça aos requisitos legais e permita o
amplo exercício de defesa não é nula. Decisão administrativa proferida por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa igualmente
também não é nula.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS ADICIONAIS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao do
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregorio Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges De Oliveira, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723712/2013-30
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723712/2013-30

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 30/07/2013, fls. 47, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
da Notificação de Lançamento no 2012/832928907415186 em razão de (i) omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 19,02; (ii) glosa de R$
7.822,82 relativa a pagamentos realizados a título de Previdência Privada e Fapi; (iii) glosa de
R$ 32.650,00 por despesas médicas não comprovadas referentes à Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício 2012, fls. 10/17, com aplicação da multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário apurado em R$ 3.948,40.
Em apertada síntese, a omissão de rendimentos foi constatada a partir do
cruzamento de dados em sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
a glosa dos valores pagos a título de Previdência Privada e Fapi se deu pela falta de comprovação
de quem suportou o efetivo ônus; as despesas médicas foram glosadas por ausência de prova do
pagamento, pois o contribuinte somente apresentou recibos, declarando que o valor foi pago em
espécie.
Consta dos autos os termos e atos de fiscalização e respectivas respostas
acompanhadas de cópia de recibos, notas fiscais, levantamento de depósito judicial, extratos de
plano de saúde e outros documentos, fls. 78/131; cópia de comprovantes de pagamentos
realizados e rendimentos; recibos; laudo médico oficial do cônjuge, fls. 18/46; além também de
cópia das declarações do contribuinte, incluindo-se a retificadora, conforme fls. 48/75.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte se insurgiu parcialmente contra as
glosas realizadas alegando, fls. 02/08 (i) a uma que os pagamentos da previdência privada foram
realizados mensalmente durante do o ano de 2011; (ii) as despesas médicas foram feitas para a
esposa em razão de tratamento médico contínuo e considerou absurda a glosa diante da
apresentação de recibos, com o acréscimo de inexistir legislação que proíba o pagamento em
espécie.
Apresentou farta jurisprudência, além de opinião de doutrinadores para amparar
seu entendimento requereu a improcedência do lançamento, entre outros pedidos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 – DRJ03
julgou a impugnação parcialmente procedente, retirando a glosa relativa aos pagamentos
realizados a título de Previdência Privada e Fapi, mantida aquela referente às despesas médicas,
conforme Acórdão no 103-001.334, de 16/10/2020, fls. 138/147.
O contribuinte foi regularmente notificado em 12/11/2020, conforme fls. 153/155.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723712/2013-30

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/12/2020, às 09:51, fls. 157, o recorrente interpôs recurso voluntário,
juntado a fls. 158/159, com a alegação preliminar de violação de direitos e garantias
constitucionais, tanto pela autoridade responsável pelo lançamento, assim como também pela
decisão de origem. No mérito aduz a inexistência de proibição ou vedação legal quanto ao
pagamento em dinheiro realizado para as despesas médicas glosadas por falta de comprovação,
com o acréscimo de que foram apresentados recibos, não havendo questionamento quanto à
autenticidade, bem como também a veracidade de referidos comprovantes, tanto na exação,
assim como também no acórdão recorrido. Fundamenta seu entendimento nas garantias
constitucionais traduzidas no princípio da legalidade, direito de acesso à informação, de petição,
para além da vedação à discriminação, tal como prescrito no art. 5o, II, XXXIII, XXXIV e XLI
da Constituição Federal de 1988.
Ao final requereu o provimento do recurso, juntando cópia de documentos a fls.
160 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
II.
PRELIMINAR
Entende o recorrente que houve violação de direitos e garantias constitucionais:
Observa-se que os agentes públicos envolvidos, na fiscalização inicial e no julgamento
pela 1a turma da DRJ03, procederam a violação dos direitos, garantidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente no artigo 59 incisos II,
XXXIII e XXXIV. Restará ao contribuinte à busca pela via judicial para a aplicação do
artigo 5- inciso XLI.
Examinando os autos, observo que todos os requisitos legais para o lançamento
foram rigorosamente obedecidos, nos termos em que rege, in casu, o art. 11 do Decreto no
70.235, de 1972 e também não há nulidade, tanto na exação assim como também na decisão de
origem, tal como previsto no art. 59 de mesmo decreto, pois resta demonstrado nas duas peças de
defesa apresentadas no contencioso que o recorrente conhece os fatos imputados na notificação
de lançamento e deles se defende exaustivamente a partir de seu entendimento.
Sem razão.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723712/2013-30

III.
MÉRITO
Aduz a peça recursal a inexistência de proibição ou vedação legal quanto ao
pagamento em dinheiro realizado para as despesas médicas glosadas por falta de comprovação,
com o acréscimo de que foram apresentados recibos, não havendo questionamento quanto à
autenticidade, bem como também a veracidade de referidos comprovantes.
Em exame aos motivos da glosa de despesas médicas, fls. 15, verifico que a
autoridade tributária intimou o contribuinte a apresentar cópia de cheques, extratos bancários ou
de cartões de crédito, todavia e em resposta foi informado que os pagamentos foram realizados
em espécie, sendo então reapresentados recibos, porém nenhum outro documento
comprobatório foi apresentado:
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento de parte das despesas
médicas declaradas, R$ 23.650,00 à fisioterapeutas(duas, das quais uma não apresentou
DIRPF2012) e R$ 9.000,00 á fonoaudióloga (domiciliada em outra cidade: Jaraguá do
Sul, que não apresentou DIRPF2012) através da apresentação de cópia de cheques,
extratos bancários ou de cartões de crédito. Em resposta á intimação informou que todas
as despesas foram efetuadas em espécie e reapresentou a cópia dos respectivos recibos.
Dessa forma foram glosados R$ 32.650,00 por falta da comprovação do efetivo
pagamento, pois não foram apresentados nenhum dos documentos comprobatórios
solicitados.
Conforme precedente vinculante deste conselho, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, para fins de
comprovação de despesas médicas, e é exatamente esse o caso:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Súmula CARF no
180)
Tal como acima demonstrado, mesmo após intimado o recorrente somente
reapresentou os recibos, todavia e adicionalmente, no sentido de se comprovar o efetivo
desembolso dos valores, a autoridade solicitou a apresentação de outros elementos, tais como
extratos bancários, cópia de cheque, com o registro de que nenhuma outra prova foi trazida pelo
contribuinte, donde a autoridade justificou a glosa.
Não se trata de proibir o pagamento em dinheiro, tal como entende o recorrente,
mas sim da ausência de uma demonstração cabal do desembolso realizado, e isso inclui, a juízo
deste julgador, amplo espectro probatório, tal como, apenas como exemplo, a demonstração de
que sacou dinheiro em espécie na semana anterior, que recebeu determinada quantia em dinheiro
de terceiro ou outro.
A meu juízo, a apresentação somente de recibos aliada à recusa na produção de
outro meio de prova, ao argumento de que houve pagamento em espécie, traduz-se em uma
imposição do recorrente para que a autoridade administrativa aceite aquela prova que o
administrado trouxe, não podendo na prática o fisco exigir outros elementos, o que de longe
não é o melhor entendimento jurídico, inclusive contraria precedente do Carf.
Sem razão.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723712/2013-30

IV.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 199
DF CARF MF
Original